Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB em face a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido na ação de conhecimento ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 212. Em seu recurso, a apelante requereu que (ID 68295375 - Pág. 3): “Reforme a sentença recorrida, prorrogando o prazo inicialmente fixado de 90 (noventa) dias para 120 (cento e vinte) dias, a fim de possibilitar o cumprimento adequado da obrigação de fazer imposta, sem a incidência de multa.” Em contrarrazões, a apelada argumentou que a obrigação de fazer já foi realizada pela CAESB, tendo ocorrido perda do objeto recursal (ID 68295380). Intimada para se manifestar, a recorrente confirmou “a perda superveniente do objeto da Apelação ante a execução do serviço para troca de tubulação no condominio.” (ID 69469545). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença. Da análise dos autos, observa-se que a sentença condenou a apelante nos seguintes termos (ID 68295373): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB) a substituir integralmente a tubulação de água na área comum da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 212 e a restaurar o pavimento asfáltico no local, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite, por ora, de R$ 100.000,00, em caso de descumprimento.” (grifo nosso). Em seu recurso, a apelante requereu apenas (ID 68295375): “Reforme a sentença recorrida, prorrogando o prazo inicialmente fixado de 90 (noventa) dias para 120 (cento e vinte) dias, a fim de possibilitar o cumprimento adequado da obrigação de fazer imposta, sem a incidência de multa.” No entanto, conforme informado pela própria recorrente, a obrigação de fazer já foi cumprida (ID 69469545). Portanto, o provimento jurisdicional, neste momento, deixou de ser necessário e útil pela modificação do estado de fato e satisfação do objeto da causa, o que impõe o não conhecimento do recurso por perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido, esta colenda Corte de Justiça já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO TERMO DE QUITAÇÃO. JUSTIFICATIVA APÓS DECURSO DO PRAZO. VALOR. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Constata-se a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste, como ocorre no presente caso. Recurso parcialmente prejudicado. (...) (Acórdão 1781994, 0721996-41.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2023, publicado no DJe: 20/11/2023.)” Ante o exposto e com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO, em razão da perda superveniente de interesse recursal. Sem custas finais e honorários. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2025. Luís Gustavo B. de Oliveira Relator